Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-85.2025.8.11.9005
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001642-85.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ELIAS DE OLIVEIRA AMIKI - CPF: 036.964.471-96 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (AGRAVADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL COMUM. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA. RECURSO INOMINADO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. FUNGIBILIDADE. INVIAVILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Dispensado o relatório, nos termos dos art’s. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Agravo de Instrumento em desfavor de sentença (
id. 201096190 – reclamação nº
1041340-18.2023.8.11.0001

– 6º JEC da Capital
), que julgou improcedentes os embargos à execução.

- do cabimento do recurso.

Vigora no Sistema dos Juizados Especiais Cíveis da Fazenda Pública o princípio da singularidade/unirrecorribilidade, cuja exceção serve somente para o caso de decisão de urgência (
deferimento/indeferimento
), conforme interpretação conjunta dos arts. 3º, 4º e 5º, todos da Lei n. 12.153/09, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Precedentes. (
TJMT – 1ª TR – RAgI nº 1008083-05.2023.8.11.0000 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 27/11/2023 - DJE 30/11/2023
); (
TJRS – 2ª TR – RAgI nº 50016336220238219000 – relª. Juíza Rute dos Santos Rossato – j. 28-02-2023
); (
TJPR - 4ª TR - AI: 0000273-55.2022.8.16.9000 – Rel. Tiago Gagliano Pinto Alberto – j. 14/02/2022 – Dje 14/02/2022
); (
TJRS - 3ª TR - Agravo de Instrumento - Nº 71010336980 – Rel. Giuliano Viero Giuliato – j. 19-01-2022
) e (
TJRS – 3ª TRFP – RAgI nº 71010252013 – relª. Juíza Lílian Cristiane Siman – j. 4/11/2021
).

Nesse sentido:

“... Art. 3º - O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

...

Art. 4º - Exceto nos casos do art. 3º, somente será admitido recurso contra a sentença. ...”

“CONCLUSÃO N.º 23/1ª TR-TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO EXCLUSIVAMENTE NAS CAUSAS DA LEI 12.153/09-JEFAZ (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE OU INDEFERE MEDIDA DE URGÊNCIA), SENDO VEDADO NO ÂMBITO DA LEI Nº 9.099/95 (ENUNCIADO N.º 15/FONAJE E ART. 79 DO RITR-TJMT RESOLUÇÃO TJMT/OE N.º 016/23/TJMT).”

- impugnação ao cumprimento de sentença - recurso cabível.

Apesar da discussão doutrinária e divergência jurisprudencial sobre o tema, é certo que a conclusão sobre o recurso cabível em desfavor da sentença que extingue os Embargos do Devedor/Cumprimento de Sentença, integral ou parcialmente, será o Recurso Inominado. Precedentes. (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1041842-88.2022.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 03/06/2024 - DJE 07/06/2024
); (
TJSP – 8ª TR/Mirassol – RAgI nº 3001253-12.2024.8.26.9061 – rel. Juiz Alexandre Batista Alves – j. 10/06/2024
) e (
TJMT – 1ª TR – RAgI nº 1000324-04.2024.8.11.9005 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 29/7/2024 - DJe 2/8/2024
).

Nesse sentido:

“Enunciado 143/FONAJE: A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.”

A presente conclusão, altera entendimento anterior desta Relatoria.

- da situação fática.

Conforme se vê na origem, houve sentença proferida, inviabilizando, portanto, o conhecimento do presente recurso.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso, indeferindo a petição inicial, com extinção do recurso, sem julgamento do mérito.
2-
Sem custas e honorários, nesta fase. Precedentes.
(
TJRS – TRFZP – RI nº 50006855720228219000 – rel. Juiz Afif Jorge Simões Neto – j. 27-07-2023
); (
TJRS – 1ª TFZP provisória – RI nº 50023844920238219000 – relª. Juíza Fabiane Borges Saraiva – j. 23-06-2023
); (
CJF - TNU – UJ Nº 0511642-85.2017.4.05.8100/CE – rel. Juiz Federal FABIO DE SOUZA SILVA – j. 21/8/2020
); (
TJSP – 2ª TR - ED n.º 0105558-98.2024.8.26.9061 – relª. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 06/06/2024
) e (
TJSP – 1ª TR/Foro de Embu das Artes – ED nº 0104184-47.2024.8.26.9061 – rel. Juiz Jefferson Barbin Torelli – j. 27/06/2024
).
3-
Preclusa a via recursal, ciência ao MPE, comunique-se ao juízo de origem intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025